Tribunal: TJDFT
Processo: 0752992-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752992-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO CALIXTO, MARIA DA GLORIA GUIOTTI CALIXTO AGRAVADO: FERNANDO COTIC, F M S ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/C LIMITADA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA GLORIA GUIOTTI CALIXTO e LUCIANO CALIXTO em face da decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial da ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, processo no. 0733482-25.2020.8.07.0001, ajuizado por FERNANDO COTIC e F M S ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/C LIMITADA - EPP em face de MARCO ANTONIO KALIKOWSKI VERRONE, KEITH HUDSON, LOIS WINIFRED HUDSON, LUCIANO CALIXTO e MARIA DA GLORIA GUIOTTI CALIXTO. A parte agravante requereu o deferimento da liminar para suspender a tutela provisória concedida na origem e, no mérito, a revogação daquela decisão. O pedido liminar no agravo de instrumento foi indeferido (ID 22357574). O Juízo de origem prestou informações, esclarecendo que indeferiu o pedido de reconsideração (ID 22573534). Não houve apresentação de contrarrazões no prazo legal (ID 23322324). MARCO ANTONIO KALIKOWSKI VERRONE, KEITH HUDSON e LOIS WINIFRED HUDSON informaram a extinção do processo de origem e requereram a extinção deste recurso pela perda do objeto (ID 23637930). É o sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que a parte autora foi intimada para regularizar a sua representação processual, mas permaneceu inerte. Assim, o feito foi extinto sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 84651943 na origem). Dessa forma, com a extinção do processo na origem, ocorreu a perda superveniente do objeto do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2021, 16:27:07. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator